Tribunal: STF
Processo: ARE 1353927
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 34, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE NITERÓI E EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – EMUSA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO AFASTADA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMÓVEIS LOCALIZADOS EM ÁREA DE RISCO. DESLIZAMENTO DE ENCOSTAS. PRETENSÃO DE COMPELIR OS RÉUS A IMPLEMENTAR MEDIDAS VISANDO À REDUÇÃO DOS RISCOS DE DESABAMENTO E À PROTEÇÃO DA VIDA DAS PESSOAS. REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO PONTUAL DO PODER JUDICIÁRIO ANTE A OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PRECEDENTES DESTA CORTE. PROVIMENTO DO RECURSO.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, apenas para determinar que o termo inicial dos prazos para a implementação das medidas estabelecidas no acórdão recorrido seja a data da intimação. (eDOC 36) 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2°; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que “é o Chefe do Poder Executivo – e não o magistrado – o agente público legitimado democraticamente para a elaboração e implementação de políticas públicas. A escolha realizada diretamente pela população por meio do voto confere àquele a legitimidade indispensável para a tomada de decisões nesse âmbito. Por esse motivo, é o agente político, eleito pelo voto popular, quem detém a prerrogativa para determinar como os recursos públicos devem ser gastos, e não o Poder Judiciário.“ (eDOC 39, p. 22).



    Sustenta-se, que “Embora o autor tenha apontado a responsabilidade do Município pelos danos ocorridos, certo é que não há omissão a ser imputada ao aludido ente, o que afasta a sua responsabilização.” (eDOC 39, p. 23).



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 34, pp. 22-34).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE, em parecer ementado conforme segue:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. - Parecer pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário.” (eDOC 64, p. 1) 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes.



    Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.2.2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.



    1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção.



    2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 417408 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.4.2012)



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 34, pp. 8-15):



    “(...)



    No mérito, entretanto, assiste razão ao apelante. Compulsando os autos, verifica-se que, a partir da representação de moradores locais e com base em relatórios elaborados pela Secretaria Municipal de Defesa Civil, o Ministério Público instaurou dois inquéritos civis. No primeiro, de nº 2010.00066708, houve o relato de risco de deslizamento de blocos rochosos sobre sete residências localizadas no lote 12 da Rua Armando Ferreira Frazão, no bairro Maceió, e no segundo, de nº 2010.00620800, houve o relato de deslizamento de imóveis inseridos no Loteamento Santo Inácio, localizado acima da Rua Mário Joaquim Santana, em São Francisco, em virtude das fortes chuvas de abril de 2010. Os dois inquéritos foram instruídos com uma série de laudos de vistoria e recomendações elaboradas por técnicos da defesa civil que, ante a falta de providências por parte do Município de Niterói e da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento – EMUSA em cumpri-las, serviram de fundamento aos pedidos formulados pelo parquet na presente ação civil pública. Com efeito, ao contrário do que constou na sentença recorrida, o fato de se tratar de “situação pretérita” ou de não ocorrer “no período seguinte de chuvas, eventos de maior envergadura”, não afastam os riscos de novos desastres na localidade, devendo o Poder Público adotar todas as providências cabíveis com o objetivo de proteger a vida de seus cidadãos. 



    Por certo, não se pode esperar por novas tragédias, como a que aconteceu recentemente, em 10 de novembro de 2018, no Morro da Boa Esperança, situado em localidade próxima às áreas aqui tratadas, amplamente divulgada pela mídia, em que o rompimento e o deslizamento de uma pedra provocaram a morte de 15 pessoas, mesmo com a existência de um levantamento apontando o risco desde 2009 (https://g1.globo.com/rj/rio-dejaneiro/noticia/2018/11/12/levantamento-aponta-risco-dedeslizamento-no-morro-da-boa-esperanca-desde-2009.ghtml.) Cumpre ressaltar, como já assentado na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, sobretudo, quando há omissão ou prestação deficiente pela Administração Pública, inexistindo justificativa razoável para tal comportamento. No caso em exame, conquanto os réus aleguem que as medidas pleiteadas nesta ação civil pública já estavam sendo adotadas pela municipalidade, certo é que a documentação trazida às fls. 643/672, não apresenta um diagnóstico do loteamento Santo Inácio delimitando a área ocupada, bem como as de risco, além de relatório das ocupações existentes. 



    (...)



    Ora, o que se pretende nesta ação civil pública, sem dúvida, é que os réus adotem as providências para redução do risco, dentre as quais se encontram a execução de plano de contingência e de obras de segurança, e, quando necessário, a remoção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro. 



    Cuida-se, portanto, da tutela do direito social à moradia digna e à própria vida, protegidos constitucionalmente e corolários da dignidade da pessoa humana, como condição de um mínimo existencial. Não se trata, aqui, de violação ao princípio da separação dos poderes, mas de determinação de medidas visando garantir a concretização de direitos fundamentais. Por outro lado, não se pode admitir a invocação da teoria da reserva do possível com o objetivo de se exonerar do cumprimento de obrigações quando se está diante de situações emergenciais em que a vida dos indivíduos está em risco iminente, uma vez que a referida teoria também encontra limites no mínimo existencial. Além disso, os réus também não se desincumbiram do ônus de demonstrar a efetiva impossibilidade cumprir seu mister, o que atrai a aplicação do verbete sumular n° 241 deste E. Tribunal de Justiça, in verbis: 



    (...)



    POR TAIS FUNDAMENTOS, voto no sentido de dar provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes o pedido, determinando-se a implementação das onze medidas indicadas na inicial, nos prazos de trinta dias com relação aos itens 4.1, 4.2 e 4.4, e de noventa dias, com relação aos itens 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 



    (...).” 



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 64, pp. 2-4)



    “(...)



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou: 



    (...)



    7. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático e probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    9. Ademais, a jurisprudência dessa Suprema Corte tem entendimento firme no sentido de ser possível ao Poder Judiciário, em casos emergenciais e configurada a inércia ou morosidade da Administração, determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas para assegurar e proteger o exercício de direitos fundamentais e indisponíveis. Nesse sentido:



    (...)



    10. Por todo o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário.”



    Ante a excepcionalidade verificada, no sentido da proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos à moradia e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tendo em vista que a região foi atingida por eventos climáticos ocorridos em abril de 2010, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ademais, como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1182251-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-04-2019)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES. DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1118222-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 01-02-2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente